Tribunal: STF
Processo: ARE 1041108
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER JUDICIAL DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso em tela. Art. 1.021, § 1º, CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.